Tribunal: TJES
Processo: 5001686-24.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-24.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO GIOVANIO PAULUCIO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES IMEDIATOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO REGRESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores, declarou a nulidade de contrato de aquisição de três lotes de terra situados em parcelamento irregular do solo, condenou os réus vendedores ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de perdas e danos e julgou procedente a denunciação da lide para assegurar aos denunciantes direito regressivo em face do alienante originário da área. Os apelantes sustentam a ausência de responsabilidade pela restituição dos valores, em razão de sua alegada boa-fé e desconhecimento da irregularidade do loteamento, bem como requerem, subsidiariamente, a condenação direta e exclusiva do denunciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a boa-fé dos vendedores intermediários afasta sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos em contrato declarado nulo por ilicitude do objeto; e (ii) estabelecer se a denunciação da lide autoriza a transferência direta da condenação principal ao denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comercialização de lotes integrantes de parcelamento irregular do solo, cuja venda havia sido judicialmente proibida, configura ilicitude do objeto contratual e acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do artigo 166, II, do Código Civil.

A nulidade absoluta do contrato independe da ciência ou intenção subjetiva das partes contratantes, razão pela qual a alegada boa-fé dos vendedores não afasta os efeitos jurídicos decorrentes da invalidade do negócio.

Os vendedores imediatos que receberam contraprestação decorrente do contrato posteriormente invalidado respondem pela restituição dos valores pagos pelo adquirente.

Nos termos do artigo 182 do Código Civil, a invalidação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, convertendo-se a obrigação em perdas e danos quando inviável a restituição material.

A alienação a terceiros do imóvel recebido em permuta impossibilita a recomposição do status quo ante, legitimando a condenação em perdas e danos no valor correspondente à integralidade da negociação.

A denunciação da lide possui natureza regressiva e não autoriza a substituição da responsabilidade dos vendedores perante o adquirente, inexistindo relação jurídica direta entre o autor da ação principal e o denunciado.

A manutenção da responsabilidade dos vendedores perante o adquirente, com reconhecimento simultâneo do direito regressivo em face do denunciado, observa a sistemática prevista no artigo 125, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de lotes integrantes de parcelamento irregular do solo constitui hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto.

A boa-fé dos vendedores intermediários não afasta sua responsabilidade pela restituição dos valores recebidos em contrato posteriormente declarado nulo.

A impossibilidade de retorno das partes ao estado anterior autoriza a conversão da obrigação restitutória em perdas e danos.

A denunciação da lide possui natureza regressiva e não transfere ao denunciado a responsabilidade direta perante o autor da demanda principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, II, 182, 441 e 447; CPC, arts. 85, §11, e 125, II; Lei nº 6.766/79.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001686-24.2022.8.08.0049

APELANTE:

GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADOS:
PAULO GIOVANIO PAULUCIO E ANGÉLICA ALMEIDA DE MOURA PAULUCIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO GIOVANIO PAULUCIO e ANGÉLICA ALMEIDA DE MOURA PAULUCIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores ajuizada por GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes;

condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.000,00 ao autor, a título de perdas e danos;

julgar procedente
a denunciação da lide para condenar o denunciado a ressarcir os réus-denunciantes pelos valores que viessem a desembolsar.

Consta dos autos que o autor celebrou, em 12/01/2015, contrato para aquisição de três lotes de terra situados em Alto Caxixe, no Município de Venda Nova do Imigrante (ES), alegando posteriormente que os imóveis integravam parcelamento irregular do solo, cuja comercialização havia sido vedada por decisão judicial transitada em julgado nos autos do Processo nº 0002713-74.2015.8.08.0049.

Os réus apresentaram contestação sustentando, em síntese, sua boa-fé e o desconhecimento da irregularidade do loteamento, requerendo, ainda, a denunciação da lide a ANDERSON FIORETTI LONARDELLI, de quem afirmaram ter adquirido a área originária.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da responsabilidade dos apelantes pela restituição dos valores pagos pelo autor em contrato declarado nulo por ilicitude do objeto, em razão da alegada boa-fé dos vendedores intermediários.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do artigo 166, II, do Código Civil, diante da comercialização de lotes integrantes de parcelamento irregular do solo, vedado pela Lei nº 6.766/79 e por decisão judicial transitada em julgado.

Com efeito, a conclusão adotada pelo magistrado singular não merece reparos.

A ilicitude do objeto contratual encontra-se documentalmente comprovada, inexistindo controvérsia quanto ao fato de que os imóveis negociados integravam loteamento irregular cuja comercialização havia sido judicialmente proibida.

Nessas hipóteses, a nulidade do negócio é absoluta e independe da ciência ou intenção subjetiva das partes contratantes.

A alegação de boa-fé dos apelantes, embora eventualmente relevante para fins regressivos, não possui aptidão para afastar os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade do contrato celebrado diretamente com o autor.

Os apelantes figuraram como vendedores imediatos na relação contratual firmada com o apelado, tendo recebido contraprestação correspondente ao negócio posteriormente invalidado.

Assim, corretamente reconhecida sua responsabilidade pela restituição dos valores despendidos pelo adquirente.

Nesse sentido, o artigo 182 do Código Civil dispõe que, anulado o negócio jurídico, devem as partes ser restituídas ao estado anterior, convertendo-se a obrigação em perdas e danos quando impossível o retorno ao
status quo ante
.

No caso concreto, a própria sentença consignou que os réus alienaram a terceiros o imóvel recebido em permuta, inviabilizando a recomposição material da situação anterior.

Por essa razão, adequada a condenação ao pagamento de indenização correspondente ao valor integral da negociação, fixada em R$60.000,00.

Também não prospera o pedido subsidiário de condenação direta e exclusiva do denunciado ao pagamento da indenização em favor do autor.

A denunciação da lide possui natureza regressiva e objetiva de assegurar ao denunciante eventual direito de regresso contra terceiro responsável pelo prejuízo suportado.

Não há relação jurídica direta entre o autor e o denunciado apta a justificar a substituição subjetiva da condenação principal.

A sentença observou corretamente a sistemática prevista no artigo 125, II, do CPC, ao manter a responsabilidade dos vendedores perante o adquirente e, simultaneamente, reconhecer o direito regressivo dos apelantes em face do denunciado, considerado responsável originário pela irregularidade do parcelamento.

Ressalte-se, inclusive, que a própria sentença reconheceu expressamente o direito de regresso dos apelantes com fundamento nos artigos 441 e 447 do Código Civil, condenando o denunciado ao ressarcimento integral dos valores eventualmente pagos.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na solução adotada pelo juízo de origem.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.